Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXACERBADO DOS BENS SUBTRAIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RÉ PRIMÁRIA. QUANTUM INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) a absolvição por suposta ausência de provas acerca do crime, (ii) o reconhecimento do princípio da insignificância; (iii) a possiblidade de reconhecer o furto privilegiado e, consequentemente, aplicar a fração de 2/3 (dois terços) para reduzir a pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição.
4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Se o valor da res furtiva for alto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
6. Os requisitos legais necessários à configuração do furto privilegiado, na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal, são apenas dois, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída. 6.1. Considerando que a ré é primária e que o valor dos bens subtraídos ficou bem próximo ao salário-mínimo da época dos fatos, nos termos da jurisprudência majoritária, cabível o reconhecimento do furto privilegiado com a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.